Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003187-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Diálise/Hemodiálise, Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANESSA FERNANDA DA SILVA - CPF: 030.096.791-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para custeio de tratamento domiciliar
(home
care
) a paciente com politraumatismo e encefalopatia hipóxico-isquêmica, internada em hospital público e dependente de cuidados contínuos, determinando a realização de avaliação técnica pela Secretaria de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento imediato de tratamento domiciliar; (
ii
) estabelecer se a ausência de risco iminente à saúde, diante da assistência hospitalar, afasta o perigo da demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O direito à saúde possui previsão constitucional e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

5. A internação domiciliar, em regra, constitui medida de desospitalização programada, dependente de avaliação técnica quanto à elegibilidade e às condições do paciente.

6. O parecer técnico do NAT afasta a caracterização de urgência ou emergência, indicando a necessidade de perícia médica e preenchimento adequado da tabela ABEMID por profissional imparcial.

7. A permanência do paciente em ambiente hospitalar, com assistência adequada, evidencia a inexistência de risco imediato de agravamento que justifique a intervenção judicial urgente.

8. A alteração superveniente do domicílio da parte autora modifica o contexto fático, exigindo reavaliação das condições para eventual concessão do tratamento pleiteado.

9. A elevada complexidade e o custo do tratamento impõem a observância de critérios técnicos rigorosos e adequada instrução probatória antes da imposição de obrigação ao poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de
home
care
exige demonstração concreta de risco imediato à saúde do paciente.

A ausência de urgência, evidenciada por parecer técnico e pela assistência hospitalar adequada, afasta o
periculum in mora
.

A internação domiciliar depende de prévia avaliação técnica imparcial e não pode ser imposta sem adequada instrução probatória.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III, 6o e 196; CPC, art. 300; Lei n. 8.080/90, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1040786-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto p
or Vanessa Fernanda da Silva,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer, indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente no custeio de tratamento domiciliar (
home
care
), conforme prescrição médica (id.218756812 - autos de origem).

A Agravante alega que está internada no Hospital Regional de Alta Floresta com diagnóstico de politraumatismo e encefalopatia hipóxico-isquêmica, em estado de total dependência funcional, conforme laudo da médica assistente e relatório emitido pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD).

Aduz que a Tabela ABEMID aponta 25 pontos, o que classifica sua condição como de alta complexidade, exigindo cuidados contínuos em regime domiciliar.

Sustenta, ainda, que permanece internada há meses, mesmo apta à alta hospitalar, em virtude da ausência de estrutura domiciliar custeada pelo SUS, situação que a expõe diariamente ao risco de infecção nosocomial e evidencia o
periculum in mora

concreto e iminente, além de comprometer sua integridade física e dignidade.

Com tais razões, requer a reforma da decisão prolatada pelo Juízo singular, para deferir os pedidos liminar formulados
na inicial.

O recurso foi recebido
co
m concessão d
o efeito
ativo
formulado
(id.
3
44014872
).

Contraminutas ofertada pel
o Município de Alta Floresta (id. 3457332392).

Apesar de devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta ao recurso aviado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Procurador

L
uiz E
duardo Martins Jacob
, opinou pelo

provimento
do recurso interposto (id.
3
59458399
).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Vanessa Fernanda da Silva

insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que
in
deferiu o pedido formulado por
el
a
em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que a demanda foi ajuizada p
or
Vanessa Fernanda da Silva
, representad
a
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, uma vez que
el
a
se encontra
hospitalizada devido a diagnóstico de Politrauma (CID T07)
, necessitando de auxílio para exercer atividades diárias e
de tratamento
home

car
e
, nos termos do laudo médico acostado na inicial.

Ao apreciar o pedido formulado em sede de tutela antecipada de urgência, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...]

No presente caso, o fumus boni iuris não restou devidamente demonstrado. Conforme exposto no parecer emitido pelo NAT, o preenchimento da tabela ABEMID deve ser realizada por médico perito credenciado ao Estado, com a finalidade de se evitar eventual conflito de interesse com prestadores de serviços de home care
. Portanto, há necessidade de elaboração da tabela ABEMID pela Secretaria de Estado da Saúde, passo fundamental, pois o documento apresentado pela parte autora, embora relevante, constitui uma versão unilateral, carecendo de uma análise mais abrangente e objetiva por parte do órgão competente.

O periculum in mora
também não restou caracterizado, pois o autor está sendo assistido pela equipe do Hospital Regional de Alta Floresta, não havendo nenhum risco de agravamento ou alteração em seu estado de saúde que não possa esperar a triangularização do processo. Conforme apontado no parecer técnico, em caso de eventual piora do seu quadro clínico os cuidados necessários deverão ser prestados em ambiente hospitalar, o que já está sendo fornecido a autora.

Isso indica que, embora a solicitação de home
care
seja compreensível, não se verifica, neste momento, situação de extrema urgência que justifique a concessão imediata do pedido.

Logo, não demonstrados os requisitos para o provimento urgente, o indeferimento do pleito é
medida
que se impõe. Nesse sentido, o presente Tribunal decidiu:

[...]

Por tais considerações, uma vez não configurados os requisitos necessários, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.

DETERMINO à Secretaria Estadual de Saúde que REALIZE avaliação da Equipe de home
care
, bem como avaliação prévia do domicílio, notadamente com a perícia in loco por médico credenciado do Estado, acerca da transferência da autora, devendo juntar nos autos na oportunidade da apresentação de sua contestação, bem como que seja realizado novo preenchimento da TABELA ABEMID, no prazo de 30 dias
”.

Da decisão,
Vanessa Fernanda da Silva
aviou o prese
nte Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

A controvérsia cinge-se em saber se cabe, ou não, reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência,
indeferiu o pedido de fornecimento de t
ratamento domiciliar especializado (
home
care
)
em favor da Recorrente.

Destaco, inicialmente, que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 6o, reconhece a saúde como direito social fundamental, assegurando-lhe especial proteção no ordenamento jurídico.

Mais do que isso, o artigo 196 estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo desrespeito compromete diretamente o núcleo essencial da dignidade humana (art. 1o, III, da CRFB).

De igual modo, a Lei n. 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – define, em seu artigo 2o, § 1o, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Na hipótese em análise, cuida-se de paciente que apresenta
politraumatismo, decorrente de acidente
automobilístico
.

A controvérsia recursal cinge-se, em essência, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em um primeiro momento, ao apreciar o pleito de efeito ativo do presente recurso, a tutela liminar foi deferida com base na urgência que se depreendia dos documentos então carreados aos autos, os quais indicavam, em juízo de cognição sumária, a necessidade imediata da medida de internação domiciliar (
home
car
e
).

Ocorre que, no curso da demanda, sobreveio alteração fática relevante, apta a modificar substancialmente o cenário anteriormente delineado. Conforme se extrai dos autos originários, em 25/03/2026 a parte autora, ora Recorrente, informou a mudança de domicílio do município de Alta Floresta para o município de Sinop, ocasião em que requereu o declínio de competência, bem como a transição da empresa prestadora do serviço de
home
care
para o novo local.

Tal circunstância
evidencia
inequívoca modificação do contexto fático-processual, sobretudo porque implica, em última análise, a pretendida alteração do polo passivo da demanda e a reestruturação da própria prestação do serviço.

Não se trata, portanto, de mera continuidade da situação anteriormente analisada, mas de um novo quadro que exige reavaliação dos pressupostos da tutela concedida.

Nesse cenário, a urgência outrora reconhecida não mais subsiste nos mesmos moldes.

Em análise mais detida dos elementos constantes dos autos, não se verifica situação de risco iminente de vida que justifique a manutenção da medida excepcional em sede de tutela antecipada.

A propósito, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica nos autos de origem, a fim de aferir, com o rigor técnico necessário, as reais condições clínicas da parte autora e o efetivo preenchimento dos critérios estabelecidos pela ABEMID, conforme determinado na decisão recorrida. Tal providência revela-se ainda mais necessária diante do elevado custo da medida postulada e da necessidade de adequada alocação de recursos públicos.

Corroborando tal entendimento, o parecer técnico do NAT é categórico ao afastar, neste momento, a caracterização de urgência ou emergência, consignando, de forma expressa:

“Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão:

De acordo com o extraído dos autos, pode-se concluir que:

Trata-se de paciente 36 anos, portadora de sequelas neurológicas, institucionalizada, com dependência de suporte terapêutico e multidisciplinar presumido.

Há relato de dependência para atividades básicas da vida diária.

Trata-se de requerente não dependente de suporte ventilatório, traqueostomizada.

Alimenta-se por via enteral.

A indicação de internação domiciliar em modalidade Home
Care
neste caso, pelo que nos foi relatado, não pode ser avaliada neste momento; necessária documentação fotográfica da condição atual e de todas as necessidades do requerente e avaliação pericial in loco por médico credenciado ao Estado, sem conflito de interesse com prestadores de serviço de Home
Care
.
Considerado o alto custo ao Estado, de forma individual, é necessária avaliação pericial in loco e quais são suas necessidades atuais. Necessário adequado preenchimento de tabela ABEMID por médico perito.

Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar. Ressaltamos que não existe, do ponto de vista técnico, urgência ou emergência quando tratamos de internação domiciliar via HOME CARE”.

Diante desse quadro, à luz do princípio da cautela e da necessidade de observância dos critérios técnicos e legais que regem a concessão de medidas de alta complexidade e elevado custo, impõe-se o reconhecimento da ausência do requisito da urgência, o que inviabiliza a manutenção da tutela antecipada concedida.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) E CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IMEDIATO. PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR E ASSISTIDO PELA REDE PÚBLICA. MEDIDA DE DESOSPITALIZAÇÃO PROGRAMADA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente estadual contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que entes públicos estadual e municipal, solidariamente, disponibilizassem tratamento domiciliar em regime de home
care
24 horas, com equipe multiprofissional, bem como providenciassem a instalação de unidade consumidora para custeio de energia elétrica destinada ao funcionamento de equipamentos médicos necessários ao tratamento de menor portador de cardiopatia congênita grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento imediato de tratamento domiciliar em regime de home
care
; (
ii
) estabelecer se a ausência de risco imediato à saúde do paciente, já assistido em ambiente hospitalar, afasta o requisito do perigo de dano; e (
iii
) determinar se, diante da revogação da tutela antecipada, subsiste necessidade de análise sobre a repartição de responsabilidades entre os entes federativos e sobre o custeio de energia elétrica para equipamentos médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A nota técnica elaborada por órgão de apoio técnico do Poder Judiciário indica a possibilidade de tratamento domiciliar como medida de desospitalização programada, mas afasta a existência de situação de urgência ou risco imediato à vida do paciente.

5. O tratamento domiciliar caracteriza-se, em regra, como procedimento eletivo, indicado após estabilização clínica e planejamento assistencial, não se justificando a imposição judicial imediata na ausência de evidência de agravamento súbito do quadro clínico.

6. A circunstância de o paciente encontrar-se internado em unidade hospitalar, sob acompanhamento de equipe médica especializada, demonstra a inexistência de situação de desassistência ou de risco concreto que autorize intervenção judicial urgente.

7. A adequada instrução da demanda recomenda a realização de avaliação técnica prévia pela autoridade sanitária competente quanto à elegibilidade do paciente e ao grau de complexidade do atendimento domiciliar.

8. A revogação da tutela de urgência afasta, neste momento processual, a imposição de obrigações aos entes federativos, tornando prejudicada a análise acerca da repartição de responsabilidades pelo fornecimento do serviço ou pelo custeio de energia elétrica destinada ao funcionamento de equipamentos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar em regime de home
care
exige demonstração concreta de perigo de dano imediato à saúde do paciente.

2. A indicação de home
care
como medida de desospitalização programada, sem evidência de risco iminente, caracteriza tratamento de natureza eletiva e afasta o requisito do periculum in mora.

3. Estando o paciente internado e assistido por equipe médica em unidade hospitalar, não se configura situação de desassistência apta a justificar intervenção judicial urgente.

4. Revogada a tutela de urgência, resta prejudicada a análise acerca da repartição de responsabilidades entre os entes federativos e do custeio de despesas acessórias relacionadas ao tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça estadual, Agravo de Instrumento, j. 25.11.2025.

(N.U 1040786-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Assim, ausente o perigo de dano iminente e diante da necessidade de dilação probatória, especialmente mediante perícia médica, mostra-se adequada a revogação da medida liminar, com o regular prosseguimento do feito na origem para melhor instrução.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto p
or Vanessa Fernanda da Silva
,
para
manter
inalterad
a a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

No mais, revogo a decisão liminar de id.
344014872.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026